Tribunal: STF
Processo: ARE 802762
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-16
Data de publicação: 2016-09-16

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS INSCRITOS NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO AOS PRECEITOS INSCRITOS NOS ARTS. 5º, XXXV, e 93, IX, DA CONSTIUIÇÃO DA REPÚBLICA – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO – SUCUMBÊNCIA RECURSAL JUSTIFICADA, NO CASO, PELA EXISTÊNCIA DE “TRABALHO ADICIONAL” PRODUZIDO PELA PARTE VENCEDORA (CPC/15, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (10%) – PERCENTUAL (10%) QUE INCIDE SOBRE A VERBA HONORÁRIA POR ÚLTIMO ARBITRADA – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC/15 – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC/15, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC/15 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    – A ausência de efetiva apreciação do litígio constitucional, por parte do Tribunal de que emanou o acórdão impugnado, não autoriza – ante a falta de prequestionamento explícito da controvérsia jurídica – a utilização do recurso extraordinário.



    – As alegações de desrespeito aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da plenitude de defesa e da motivação dos atos decisórios, por dependerem de exame prévio e necessário da legislação comum, podem configurar, quando muito, situações caracterizadoras de ofensa meramente reflexa ao texto da Constituição, o que não basta, só por si, para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária. Precedentes.



    – A imposição de sucumbência recursal pressupõe a produção, pela parte contrária, de “trabalho adicional”, sem cuja ocorrência deixa de incidir o § 11 do art. 85 do CPC/15.



    – A eventual concessão da gratuidade não exonera o beneficiário dos encargos financeiros decorrentes de sua sucumbência (CPC/15, art. 98, § 2º), incidindo, no entanto, quanto à exigibilidade de tais verbas, a condição suspensiva a que se refere o § 3º do art. 98 do CPC/15.